Tribunal: TJDFT
Processo: 0773960-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CAUSA MADURA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE SUSCITADA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de documento indispensável ao deslinde da causa. Em suas razões recursais, pede a reforma da sentença para declarar a nulidade do auto de infração em razão da ausência de dupla notificação, conforme preceitua a Súmula 312 do STJ, bem como devido à ausência de aferição do equipamento eletrônico pelo Inmetro.
2. O fato relevante. Na petição inicial a parte autora narra que foi abordada e autuada por infração de trânsito com fundamento no art. 165-A do CTB. Intenta a declaração de nulidade do auto de infração. Juntou tela com os dados da infração. Todavia, o Juízo determinou a juntada de cópia do auto de infração. A autora se manifestou informando não ter a documentação exigida, razão pela qual foi proferida sentença extinguido o processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida a esta Turma recursal consiste em analisar: (i) se houve ausência da dupla notificação, (ii) a viabilidade do aparelho utilizado na abordagem para detecção do teor etílico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito Suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
6. Preliminar de ofício. Conforme o disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” Na espécie, verifica-se que os documentos juntados pela parte autora são suficientes para atender à exigência do mencionado artigo. A autora juntou com a inicial print de tela que demonstra dados da infração, como os números do Código Renainf, do auto de infração, data, local (ID 76249483). Documentos necessários para comprovar a existência da autuação. Ainda juntou Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (ID 76249482).
7. Nesse quadro fático-processual, a eventual ausência de juntada de cópia do auto de infração não constitui fator insuperável para justificar, razoavelmente, a rejeição da petição inicial, de forma que não se revela adequada a extinção do processo sem resolução do mérito.
8. Inviável reconhecer, no caso concreto, a "teoria da causa madura", uma vez que o processo não reúne as condições para imediato julgamento (CPC, art. 1.013, § 3o), pois não houve a instrução dos autos. Ademais, outras provas podem ser produzidas com vistas a conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 139). Além disso, à luz do princípio da cooperação (CPC, art. 6o), a critério do juiz sentenciante, inclusive a cópia do auto de infração pode ser solicitada da parte ré, bem como eventuais intimações realizadas pelo Sistema de Notificação Eletrônico – SNE.
9. No contexto, é de se reconhecer o prejuízo processual à recorrente e a consequente nulidade da sentença ora revista (Lei 9.099/1995, artigo 13, § 1o).
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de nulidade suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o, 139, 320 e 1.013, § 3o; Lei 9.099/1995, art. 13, § 1o.